Tribunal: STF
Processo: ARE 1548473
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA COM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER CONCORRENCIAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). CF/1988, ART. 150, IV, “A”. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IMPERTINÊNCIA. TEMAS 385/RG E 437/RG. REEXAME DE FATOS, PROVAS, LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF na análise dos Temas 385/RG e 437/RG; (ii) no julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), foi reconhecida, em situação fática semelhante, a legitimidade da cobrança do IPTU, pelo Município de Santos, de imóvel da União localizado no Porto de Santos e objeto de arrendamento com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp); (iii) a imunidade recíproca não se aplica a particulares que atuem com finalidade lucrativa e no regime da livre concorrência, pois tal extensão afrontaria o princípio orientador da ordem econômica, previsto no art. 170, IV, da CF/1988; (iv) no exame do ARE 1.364.258 AgR, a Primeira Turma reconheceu a legitimidade da cobrança de IPTU a empresa privada que, mediante contrato com a Codesp, arrendou bem pertencente à União para explorar instalação portuária situada no Porto de Santos, tendo em vista o exercício de atividade econômica com fins lucrativos e em ambiente de concorrência; (v) a adoção de entendimento diverso daquele consignado na origem encontra óbice nas Súmulas 279, 280, e 454/STF; e (vi) a questão posta nestes autos não guarda estrita aderência com os objetos dos Temas 1.297/RG e 1.398/RG.



    2. A parte agravante sustenta adequado o reconhecimento da imunidade, por tratar-se de empresa privada que presta serviço de interesse público na área de infraestrutura portuária, o qual foi objeto de concessão da União à Codesp, que, por sua vez, celebrou contrato de arrendamento do imóvel com a recorrente. Alega não haver similitude entre a controvérsia dos autos e os Temas 385/RG e 437/RG, reputando irrelevante a aferição de lucro na execução da atividade e impertinentes os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão prolatado na origem adotou compreensão harmônica com a jurisprudência do STF firmada nos Temas 385/RG e 437/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), o STF afastou a imunidade tributária recíproca e reconheceu a incidência do IPTU sobre imóvel público objeto de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos e em regime concorrencial, por concluir que a adoção de entendimento diverso afrontaria o princípio da livre concorrência, balizador da ordem econômica, nos termos do art. 170, IV, da CF/1988.



    5. Ao analisar o RE 601.720 (Tema 437/RG), o STF entendeu exigível o IPTU em relação a imóvel da União ocupado por empresa privada, mediante contrato de concessão, para exploração de atividade econômica. 



    6. As premissas fáticas delimitadas no acórdão impugnado indicam que o imóvel foi objeto de contrato de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade econômica com finalidade lucrativa e em caráter concorrencial, contexto que se amolda aos Temas 385/RG e 437/RG.



    7. Dissentir das balizadas traçadas na origem – acerca da natureza do contrato celebrado, das atividades desenvolvidas pela recorrente e dos parâmetros de incidência da lei municipal – demandaria revolvimento fático-probatório, análise de legislação local, bem como reexame de cláusulas contratuais, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, ante a os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF.  



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.